Tribunal: TJDFT
Processo: 0703695-46.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por Sul América Companhia de Seguro Saúde contra decisão do Juízo de Direito da 22a Vara Cível de Brasília/DF, que, nos autos da ação n. 0748511-47.2022.8.07.0001, concedeu, liminarmente, a tutela provisória de urgência, para determinar à requerida que autorize e arque com todas as despesas necessárias à internação da parte autora no Hospital Anchieta, durante o período que seja indicado por seu médico assistente, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), até o limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais). Informa a agravante que não pode ser obrigada a custear a internação e o parto, uma vez que a Agravada não cumpriu o período de carência. Argumenta que, conforme cláusula 19.6 das Condições Gerais, será suspensa a cobertura pelo período de 24 meses, a partir da data da vigência do segurado no seguro saúde, das doenças ou lesões preexistentes declaradas pelo proponente ou seu representante legal. E que, portanto, a Operadora de Saúde não pode arcar com custos de tratamentos/procedimentos inseridos dentro do contexto da exclusão temporária de determinado risco em face da carência prevista no contrato. Salienta que também não há previsão legal que determine o custeio de tratamento, exames, materiais e medicamentos necessários, e que o prazo de carência acordado entre as partes contratantes encontra-se estribado no inciso V, do Art. 12 da Lei no 9.656/98 Menciona que a urgência e emergência não podem ser presumidas, devendo ser atestadas pelo médicos, o que não ocorreu no presente caso, não podendo a operadora de saúde ser compelida a cobrir um risco expressamente excluído do seguro, conforme pretende a agravada. Assevera que, no caso de improcedência dos pedidos da Agravada, os valores despendidos pela Operadora de Saúde são de difícil, senão quase impossível, reparação, o que ocasionaria em um enorme prejuízo à Agravante. Por fim, aduz que há flagrante falta de razoabilidade, tanto na ausência de prazo razoável prazo para cumprimento da obrigação, quanto no valor da multa fixada até o valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais). Argumenta que, além da sanção exorbitante, a decisão agravada não estabeleceu prazo razoável para cumprimento da obrigação de fazer, devendo ser, portanto, afastada, ou, subsidiariamente, reduzida a percentual que se amolde às diretrizes dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Requer liminarmente a concessão da tutela antecipada para suspender os efeitos da decisão agravada até ulterior julgamento do presente recurso. No mérito, requer a reforma da decisão agravada para revogar a decisão interlocutória do processo original, nos termos acima expostos. Preparo no id. 43283973. É a suma dos fatos. O art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Esclarece-se que o deferimento da pretensão recursal, em antecipação dos efeitos da tutela, pressupõe a existência de prova inequívoca da verossimilhança das alegações e do fundado receio de dano que não comporte reparação. Desse modo, por prova inequívoca, entende-se como a prova suficiente a indicar que o postulante seria o titular do direito material requerido e por verossimilhança a relação de plausibilidade com o direito invocado. Já o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação caracteriza-se no perigo da demora. Se alguns desses requisitos não estiverem presentes, inviável o deferimento da aludida medida. No caso dos autos, ao menos nessa fase de cognição sumária, não se vislumbra a verossimilhança das alegações, no que tange ao pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. A tutela antecipada de urgência foi deferida com base nos seguintes fundamentos (id 43283978): “Trata-se de ação de conhecimento proposta por ANNE RIBEIRO CHAVES DE SOUZA(032.587.375-50); - neste ato representada por seu advogado, em face de SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE, pela qual pretende a concessão de medida liminar que obrigue a requerida a autorizar e custear a sua internação para realização de parto cesariana no HOSPITAL ANCHIETA, tendo em vista a gravidade do seu atual quadro de saúde, conforme relatório médico acostado aos autos. Junta ao pedido, relatório médico, pedido de internação em regime de urgência, negativa do plano de saúde, carteirinha do plano, dentre outros. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, sendo eles a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Com efeito, diante da documentação carreada ao processo, observa-se que a requerente mantém vínculo contratual com a seguradora ré, sendo certo que referida relação jurídica encontra-se submetida aos ditames do Código de Defesa do Consumidor, cuja principiologia determina a abusividade de cláusulas limitativas de direitos. In casu, há comprovação do grave quadro de saúde da parte autora, consoante se depreende do relatório médico de ID 145746242, revelando-se imperiosa a sua imediata internação para realização do parto em regime de urgência. Nos termos do artigo 35-C da Lei 9.656/98, devem ser afastados os períodos de carência estipulados pelos planos de saúde nas hipóteses de situações emergenciais, como é o caso dos autos. Confira-se, por oportuno, a redação do referido dispositivo legal: Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente; II - de urgência, assim entendidos os resultantes de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional; III - de planejamento familiar. Presente, pois, a probabilidade do direito alegado. Por outro lado, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo ocorre quando não se pode aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual. No caso, tal requisito se faz presente porque a recusa da requerida em autorizar e custear a internação da parte autora, tem o condão de acarretar graves consequências à sua integridade física e psíquica, criando iminente risco à sua vida a a do feto, razão pela qual a concessão da tutela de urgência é medida de rigor. Ante o exposto, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA para determinar que a seguradora ré autorize e arque com todas as despesas necessárias à internação da parte autora no HOSPITAL ANCHIETA, durante o período que seja indicado por seu médico assistente, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), até o limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais). Cite-se e intimem-se, com urgência, devendo a requerida ser intimada pessoalmente (súmula 410/STJ). NOTIFIQUE-SE o HOSPITAL ANCHIETA acerca da presente decisão.” Com efeito, verifica-se que a decisão agravada considerou demonstrada a probabilidade do direito invocado, aduzindo que “há comprovação do grave quadro de saúde da parte autora, consoante se depreende do relatório médico de ID 145746242, revelando-se imperiosa a sua imediata internação para realização do parto em regime de urgência”. Da mesma forma, o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação foi constatado diante da urgência da internação da agravada, para evitar graves consequências à sua integridade física e psíquica, e do iminente risco à sua vida e a do feto. Compulsando os autos, verifica-se que, de fato, consta do relatório médico a indicação de “Cesariana de urgência”, em razão de “Trabalho de parto sangramento tv importante. Contrações títmicas e tunus interino aumentado. BCF bradicardia sustentada” (id 43283978). Desse modo, verifica-se que a decisão agravada restou devidamente fundamentada, pois o próprio agravante reconhece que a contratação ocorreu em 1/12/2022, enquanto o pedido de internação se deu em 19/12/2022. Nesse contexto, não obstante o contrato da autora esteja em período de carência contratual, tendo sido ultrapassado o período de 24 horas, e em se tratando de internação de urgência, nos termos do artigo 35-C da Lei 9.656/98, mostra-se correta a decisão agravada, e não se verifica a relevância da argumentação recursal. Ademais, a medida é reversível, ante o caráter provisório e precário da tutela de urgência concedida, e implica em contrapartida pela parte autora, que deverá arcar com os valores pactuados no contrato. Outrossim, considero que a multa diária de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para o caso de descumprimento, limitada a R$ 100.000,00 (cem mil reais), não se mostra desarrazoada ou excessiva, consoante alegado, especialmente diante da magnitude dos interesses envolvidos, acima citados. Nessa linha, dentro da superficialidade que caracteriza o exame da matéria nessa fase processual, reputo ausentes os requisitos autorizadores à concessão do pleito liminar vindicado, e mantenho a Decisão agravada, até decisão ulterior pelo Colegiado. Assim, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal (art. 1.019, inciso II, do CPC). Intime-se. Brasília, 1o de março de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator